Tribunal: TJSP
Processo: 0005853-69.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelações defensiva – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Inviabilidade – Penas basilares justificadas – Substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos – Impossibilidade – Regime prisional fechado adequado – Recursos defensivos desprovidos.

AASSSAssociação para o tráfico

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelações defensiva – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Inviabilidade – Penas basilares justificadas – Substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos – Impossibilidade – Regime prisional fechado adequado – Recursos defensivos desprovidos.

AASSSAssociação para o tráfico – Apelação ministerial – Condenação quanto ao delito autônomo de associação para o tráfico – Inviabilidade – Inexistência de elementos probatórios seguros e suficientes da estabilidade e permanência do imputado vínculo entre os agentes – Responsabilização penal – Impossibilidade – Redutor especial previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas – Afastamento da benesse – Possibilidade – Sentença reformada nessa extensão – Recurso parcialmente provido.